Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM MULTA. PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 3o, §6o, DO DECRETO-LEI 911/69. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O §6o do artigo 3o do Decreto-lei 911/69 dispõe que “Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”
2. Conforme disposto no referido dispositivo legal, a penalidade deve ser fixada por ocasião da sentença proferida em sede da ação de busca e apreensão, hipótese diversa da presente.
3. O dano moral somente é cabível quando violados direitos da personalidade, tais como a honra, a intimidade, a vida privada ou a imagem da pessoa.
4. Considerando que o autor será indenizado pelas perdas e danos sofridos em autos diversos, tendo o réu sido penalizado pelos embaraços causados ao cumprimento da obrigação naquele feito, não resta configurado danos morais indenizáveis, tratando-se de meros aborrecimentos.
5. Apelo conhecido e não provido.